Tribunal: TJDFT
Processo: 0019995-84.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019995-84.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MSJ PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. VENDA DE COISA ALHEIA A TERCEIROS. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE. INVALIDADE DO NEGÓCIO DISSIMULADO. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABÍVEL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 1. Conforme art. 167 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico simulado de venda de imóvel, notadamente quando a alienante não é proprietária do bem vendido. 1.1. O termo de quitação assinado, quando há confissão nos autos de simulação do negócio jurídico e de que não houve o pagamento à parte que subscreveu a quitação, também deve ser anulado, retornando as partes envolvidas ao status quo ante. 2. Não deve subsistir o negócio jurídico dissimulado - cessão de crédito - quando não observados os requisitos de forma e validade, nos termos do art. 288 do Código Civil. 3. Após retornarem as partes ao status quo ante, devem ser observados os termos do distrato da compra e venda validamente pactuado entre as partes. 4. Não merece provimento a pretensão de restituição da comissão de corretagem quando a parte interessada celebrou distrato sem questionar expressamente a verba em questão. 5. Incabível indenização por danos extrapatrimoniais quando a parte lesada contribui para o surgimento da lesão, ou seja, quando anui com a celebração de negócios jurídicos nulos. 6. Não sendo o valor da condenação irrisório ou inestimável, é injustificável a fixação de honorários em percentual inferior ao patamar mínimo de 10% previsto no art. 85 do CPC. 7. Recurso do Réu conhecido e não provido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, 111 e 167, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a situação descrita nos autos se enquadraria no conceito de simulação inocente, porquanto todos os envolvidos nos negócios estavam plenamente cientes dos atos perpetrados e não tiveram a intenção de prejudicar, tampouco fraudar direitos de terceiros, restando os efeitos do negócio jurídico limitados às partes, de maneira que não haveria justificativa para a declaração de nulidade do quanto avençado devendo, quando menos, prevalecer o negócio dissimulado. Ademais, argumenta que o recorrido agiu de má-fé e busca se beneficiar da própria torpeza, adotando comportamento contraditório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 103, 111 e 167, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora concluiu que “A Apelante admite em suas razões recursais que houve a simulação de negócio jurídico. O primeiro simulado foi o recibo de quitação assinado pela Autora em favor do Apelante. O segundo foi o contrato de promessa de compra e venda (fls. 21/24), celebrado entre Autora e o segundo Réu, no qual negociava um apartamento residencial que ainda não era de propriedade da Autora, porquanto esta não havia quitado a unidade perante a primeira Ré (...) Não se observa pelos documentos acostados aos autos a observância dos requisitos de validade do negócio dissimulado, qual seja: cessão de crédito. Isso porque não houve cessão celebrada por instrumento público. Já o instrumento particular de fls. 21/24, além de estar designado como "compra e venda", não possui as solenidades previstas no §1o do art. 654 do CC. Disso se conclui que são nulos, no presente caso, tanto o negócio jurídico simulado quanto o dissimulado, por não ter sido este válido na substância e na forma” (ID 11668064 - Págs. 13/14). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. O Tribunal a quo, após analisar o conjunto probatório presente, reconheceu a ocorrência de simulação na compra e venda de imóvel, de modo que alterar as conclusões a que chegou o aresto impugnado demandaria realizar nova interpretação de cláusulas contratuais e reexaminar as provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1518534/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 14/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029